Tribunal: TJDFT
Processo: 0011166-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011166-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58619620, 54724879 e 54725059, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 51517114, 51565497, 51565504, 51566213, 51566217, 51566273, 51566305, 51566307, 51566310, 51566312, 51566313, 51566316, 51566317 e 51566321. No ID: 59401430, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANTONIERE SILVA SANTOS, DIOGENES SOUZA COSTA, MARILES PEREIRA LIMA ROMA, NEWTON GARCIA NUNES, dos sucessores de QUIRINO DA CONCEIÇÃO (CARMOSINA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, EDSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO, HÉLIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, ELIZEU JOSÉ DA CONCEIÇÃO, EDILMA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOARES, EDIVALDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA CUNHA), dos sucessores de JOSÉ AMANCIO DA SILVA (ESILDO AMANCIO LIRA DA SILVA, RISAVANE MARIA LIRA DA SILVA, HELON AMANCIO LIRA DA SILVA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 59401430). Após, intimem-se as partes para informar se há pedido pendente de análise. Brasília, 3 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR